Tribunal: TJDFT
Processo: 0019327-08.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DEFERIMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA BAIXA EM GRAVAMES DETERMINADOS POR OUTROS JUÍZOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, que determinou a expedição de ofício ao Cartório do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para o restabelecimento da eficácia da alienação de imóvel e o cancelamento dos ônus reais registrados na averbação indicada.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A agravante alega que este órgão julgador deve determinar a baixa de todos os gravames incidentes sobre o imóvel cuja alienação foi deferida, assegurando-lhe a propriedade do bem, livre de ônus.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O restabelecimento da eficácia da alienação do imóvel em debate e registrada, bem como o cancelamento dos ônus reais registrados na averbação indicada na decisão agravada não gera, automaticamente, o cancelamento dos demais registros de gravames averbados na matrícula do imóvel, os quais foram determinados por Juízos diversos, em especial, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho.
4. Compete ao Juízo universal da recuperação judicial proceder a análise e eventual deferimento do pedido de expedição de ofícios deduzido pela agravante.
IV – DISPOSITIVO
5. Agravo interno conhecido e não provido.